Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720639-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 72144325), interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 72144333), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da EMPIRE FARM COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. Considerando a certidão da oficiala de justiça (ID 76775929), na qual é consignado que o endereço da Agravada constante dos autos é o destinado ao recebimento de suas correspondências, aliado ao fato de que foi juntado AR de entrega de intimação para contrarrazoar o presente recurso (ID 77030412), no mesmo endereço constante dos autos, aguarde-se o decurso de prazo ou apresentação da peça de resistência. Após a apresentação de resposta ao recurso ou o decurso do prazo in albis, certifique-se e venham os autos conclusos para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 16:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador